Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE DESPEJO, C/C, COBRANÇA DE ALUGUÉIS, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. SENTENÇA EXTINTIVA. DESPEJO. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. desocupação ou remoção forçada coletiva. inocorrência. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA, RECEBIDA SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO. INDEFERIDO.
1. Apesar da vigência do estado pandêmico, não existe direito de locatário individual de bem imóvel à suspensão dos efeitos da sentença extintiva, a qual julga procedente o pedido de ação de despejo, pois, além das regras da Lei n. 14.216/2021 não serem aplicáveis, em razão de não ter revogado a Lei n. 14.010/2020 (LINDB, Art. 2o, §§ 1o e 2o), nenhuma destas Leis previu que estas sentenças teriam os seus efeitos suspensos até 31/12/2021.
2. A suspensão é somente dos efeitos de liminar para desocupação (Lei n. 14.010/2020, Art. 9o e Lei n. 8.245/91, Art. 59, § 1o); bem como para “atos ou decisões judiciais que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público”, que consiste na “retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos” (Lei n. 14.216/2021, Arts. 2o, § 1o, e 3o, caput).
3. O locatário que sofre admoestação verbal do locador, durante a cobrança de aluguéis atrasados, em razão do ânimo exaltado deste, o qual não profere ofensas àquele durante a cobrança, não faz jus a indenização por danos morais, pois se verifica mero dissabor da vida cotidiana por pessoa que estabelece contrato de locação e não consegue adimplir o valor pactuado, em razão do locador está em sede de exercício regular de direito, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, c/c, art. 188, I, do Código Civil.
4. A condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte.
5. Apelação recebida, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/91; conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido.